Tribunal: TJES
Processo: 5035032-70.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035032-70.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FELIPE TAVARES GRILLO
RECORRIDO: BANCO BRADESCARD S.A.
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5035032-70.2024.8.08.0024.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
FELIPE TAVARES GRILLO.

RECORRIDO:
BANCO BRADESCARD S.A.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando a hipossuficiência econômica do recorrente/autor,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos recursos interpostos.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA RECONHECIDA. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. MERO DISSABOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por FELIPE TAVARES GRILLO em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, declarando a inexistência da dívida oriunda do cartão de crédito nº 427167XXX2039, porém, negou o pedido de indenização por danos morais.

2.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, que o dano moral na hipótese dos autos figura
in re ipsa
, dispensando prova específica do abalo sofrido. Argumenta que foi cobrado indevidamente por dívida inexistente decorrente de fraude e que experimentou danos extrapatrimoniais. Requer a reforma da sentença para condenar o recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

3.

Em contrarrazões, o recorrido alega ausência de ato ilícito e de comprovação de dano moral indenizável, defendendo a manutenção integral da sentença recorrida.

4.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que a parte recorrente se enquadra como consumidor e o recorrido como fornecedor, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor - CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza o art. 6, Inc. VIII, do CDC.

5.

Adentrando ao mérito, verifica-se o acerto do Juízo de origem ao reconhecer como indevidas as cobranças realizadas pelo recorrido, tendo em vista que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade e a licitude das cobranças realizadas, nos termos do art. 373, II, do CPC.

6.

Noutro giro, quanto aos danos morais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, em se tratando de cobrança indevida, o dano moral não é presumido (
in ré ipsa)
, sendo necessária a demonstração de situação excepcional que ultrapasse o mero aborrecimento.

7.

Dessa forma, entendo pela manutenção do julgado singular, que rejeitou o pedido de indenização por dano moral, haja vista não ter ocorrido negativação do nome do recorrente, tampouco foi demonstrada qualquer cobrança vexatória, de modo que não se configurou o dano moral. Nessa esteira, jurisprudências do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. AMEAÇA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. MERO ABORRECIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
Consoante entendimento desta Corte Superior, não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2207468 SP 2022/0287016-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 19/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2023)
[grifei]

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. COBRANÇA INDEVIDA. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL INEXISTENTE. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
Consoante entendimento desta Corte Superior, não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Precedentes. 2. Na hipótese, o Tribunal de origem reconheceu que a cobrança efetuada pela recorrida, ainda que indevida, não causou ao autor mais do que meros aborrecimentos da vida cotidiana, pois não houve inscrição indevida em cadastro de inadimplentes nem dificuldade para a celebração de outros negócios jurídicos.
A modificação de tal entendimento demandaria o reexame do suporte fático-probatório dos autos, providência inviável em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 1689624 GO 2020/0085068-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2021)
[grifei]

8.

Ainda que o recorrente sustente o agravamento de sua condição de saúde em virtude das circunstâncias que deram azo à lide, tal conjuntura, isoladamente, não possui o condão de transmudar um mero dissabor em dano moral indenizável, visto que não foi demonstrado o nexo de causalidade entre a cobrança indevida e a alegada piora no quadro clínico.

9.

Destarte, não havendo nos autos elementos suficientes a demonstrar situação excepcional capaz de caracterizar efetiva lesão aos direitos da personalidade, mantém-se a sentença que indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

10.

Em face dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do TJES.

11.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95
.
TORNO
desde já suspensa sua exigibilidade ante a concessão da Justiça Gratuita.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)